Tribunal: TJSP
Processo: 2124696-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de desentranhamento de respostas de ofícios encaminhados em razão de quebra de sigilo bancário do requerido – Inconformismo que não pode ser conhecido -Alegações apresentadas e pretensões exaradas que, na realidade, revelam-se idênticas ao que consta em anterior agravo de instrumento interposto, o qual se encontra pendente de julgamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de desentranhamento de respostas de ofícios encaminhados em razão de quebra de sigilo bancário do requerido – Inconformismo que não pode ser conhecido -Alegações apresentadas e pretensões exaradas que, na realidade, revelam-se idênticas ao que consta em anterior agravo de instrumento interposto, o qual se encontra pendente de julgamento – Juntada e manutenção nos autos de origem de documentos decorrente da quebra de sigilo bancário que representam tão somente mera consequência da determinação em si, a qual já foi, dentre outras, objeto do agravo de instrumento n. 2300897-23.2020 – Princípio da unirrecorribilidade – Recurso não conhecido